Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CONTRARRAZÕES SEM FUNDAMENTO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUERIMENTO SEM MOTIVAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREVISÃO DE HONORÁRIOS AD EXITUM. RECEBIMENTO DE VALOR EXTRAPROCESSUALMENTE NO CURSO DO PROCESSO. FATO CONHECIDO DO ADVOGADO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DEFINIÇÃO DO TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 25, INCISO V, DA LEI N. 8.906/1994 E DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO II, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OCORRIDA. PROVEITO ECONÔMICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. SUCESSO NA DEMANDA OBTIDO. REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDOS PROPORCIONALMENTE AO TRABALHO REALIZADO. PARÂMETROS. ARTIGO 22, § 3o, DA LEI N. 8,906/1994, ARTIGO 85, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB. EXCESSO DE EXECUÇÃO PARCIALMENTE RECONHECIDO. SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA EM PARTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS SOMENTE PARA O RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. As contrarrazões recursais são instrumento adequado para o oferecimento de resposta ao recurso, conforme o artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil, em que a parte apelada deve necessariamente expor as razões de fato e de direito pelas quais entende que o recurso não deve ser conhecido ou desprovido total ou parcialmente. 1.1. Desatendido o requisito formal no tocante à exposição do fato e do direito sobre o pedido de extinção do recurso, conclui-se pela inépcia das contrarrazões. Preliminar rejeitada.
2. A concessão de efeito suspensivo à apelação já distribuída depende de requerimento formulado pela parte recorrente ao relator, de acordo com o artigo 1.012, § 3o, inciso II, do Código de Processo Civil, em que se pressupõe a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, haja risco de dano grave ou de difícil reparação, segundo o artigo 1.012, § 4o, do mesmo Código.
2.1. A formulação inadequada de requerimento de concessão de efeito suspensivo na petição recursal e sem exposição das razões pelas quais considera necessária a concessão de efeito suspensivo ao seu recurso inviabiliza o exame e a possibilidade de deferimento do pleito incidental. Requerimento não conhecido.
3. Segundo o artigo 189 do Código Civil, (V)iolado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206.
3.1. Aplica-se o princípio da actio nata, para considerar que não efetivamente da violação ao direito, mas do conhecimento obtido pelo titular sobre referido fato, exsurge a pretensão.
3.2. O prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 25, caput e inciso V, da Lei n. 8.906/1994, tem como termo inicial a renúncia ou revogação do mandato e, do mesmo modo, o artigo 206, § 5o, inciso II, do Código Civil, estabelece que o prazo de prescrição quinquenal para a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, é contado da conclusão dos trabalhos, da cessação dos respectivos contratos ou mandato.
3.3. O advogado foi notificado pela constituinte sobre a destituição (revogação) do mandato em 11/07/2013 e ele tinha conhecimento inequívoco do recebimento de parte do valor exigido na demanda extraprocessualmente desde 29/05/2013, de modo que não prevalece a data do trânsito em julgado da sentença em 31/08/2017 para fins de definição do termo inicial da contagem da prescrição em relação àquela importância auferida pela contratante como parte do proveito econômico obtido na demanda.
4. A Lei no 8.906/1994, que dispõe acerca do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, em seus artigos 22 e 24, ampara o direito do advogado de ser remunerado por meio dos honorários advocatícios, convencionados por meio de contrato escrito.
4.1. O artigo 22, caput, da Lei n. 8.906/1994 dispõe que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência e o § 3o desse dispositivo legal estabelece que, (S)alvo estipulação em contrário, um terço dos honorários é devido no início do serviço, outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final.
4.2. De acordo com o artigo 14 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado.
4.3. O § 2o, artigo 85, do Código de Processo Civil, estabelece os seguintes parâmetros para valoração da atuação do advogado: grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e a importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4.4. Adequado e proporcional que os honorários contratuais devidos pela contratante ao advogado levem em consideração um terço do percentual definido no contrato a título de honorários ad exitum sobre o proveito econômico obtido, mas não se pode ignorar que a atuação de outras advogadas, na fase postulatória, conferem-lhe também direito ao recebimento de honorários contratuais da embargante.
4.5.A solução dada pela sentença não se mostra razoável, pois o advogado não pode receber integralmente o valor respectivo, pois ele não detém autorização das outras duas causídicas para o fazer.
4.6. Da análise da atuação do advogado, com base nos vetores estipulados pelo Código de Processo Civil, constata-se que o patamar fixado na sentença deve ser reduzido para remunerá-lo adequadamente pelos serviços prestados, não resultando em valor irrisório ou exorbitante.
4.7. Como a emenda foi substitutiva da petição inicial, o trabalho desenvolvido pelo embargado goza de importância que deve ser considerada no rateio, de modo que considero adequado que ele receba dois terços do valor correspondente a terça parte incidente sobre 20% (vinte por cento) do proveito econômico obtido pela embargante no processo em que atuou como advogado até a revogação do mandato
4.8. Considerado o valor histórico de R$ 20.402,59 (vinte mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos) do proveito econômico obtido pela contratante, 20% dessa quantia devida como honorários advocatícios contratuais representa a importância de R$ 4.080,52 (quatro mil e oitenta reais e cinquenta e dois centavos), um terço desse montante expressa a soma de R$ 1.360,17 (mil trezentos e sessenta reais e dezessete centavos) e dois terços dessa cifra ora reconhecida em favor do advogado totalizam R$ 906,78 (novecentos e seis reais e setenta e oito centavos), sendo essa a quantia que lhe é efetivamente devida pelos serviços prestados na elaboração e apresentação da emenda à petição inicial até a revogação do mandato.
5. Os honorários advocatícios de sucumbência, no processo de execução, serão fixados pelo juiz de plano no montante correspondente a 10% (dez por cento), de acordo com o artigo 827, caput, do Código de Processo Civil, havendo, inclusive, possibilidade de elevação para até 20% (vinte por cento), em caso de rejeição dos embargos à execução, podendo a majoração ocorrer ao final do procedimento executivo, nos termos do § 2o desse dispositivo legal.
6. As custas da execução, cujo pagamento foi antecipado pelo exequente para a judicialização da demanda satisfativa, podem ser exigidas da executada, consoante os artigos 82, 826 e 916, ambos do Código de Processo Civil, sem verificação de ocorrência de enriquecimento sem causa.
7. Com a reforma parcial da sentença para reconhecer parcialmente excesso de execução, deve ser alterada a sucumbência recíproca e proporcional reconhecida na sentença, que distribuição dos ônus em metade para cada uma das partes, imputando-lhes o pagamento das custas e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, vedando-se a compensação.
7.1. Com o provimento parcial da apelação, para a reforma da sentença em parte, com a finalidade de reconhecer parcialmente excesso de execução no tocante ao valor dos honorários advocatícios contratuais sobre o proveito econômico por ela obtido, impõe-se a redistribuição de metade para um terço para embargante e dois terços para o embargado, em atenção ao artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, pois a sucumbência se tornou desigual entre as partes litigantes.
8. Provido parcialmente o recurso da embargante, não haverá a majoração dos honorários recursais na forma prevista pelo artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista a orientação jurisprudencial no sentido de que o aumento somente ocorrerá com o não conhecimento ou o não provimento integral do recurso por julgamento monocrático do relator ou colegiado.
8.1. Não provida a apelação do embargado e apresentadas contrarrazões recursais pela embargante, na forma do artigo 85, § 11,do Código de Processo Civil, majora-se o valor dos honorários recursais para R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), contudo pelo acréscimo responderá apenas o embargado em favor dos patronos da embargante.
9. Preliminar rejeitada. Apelação do embargado conhecida e não provida. Apelação da embargante parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida em parte. Honorários recursais majorados.